Tribunal: CARF
Processo: 13896.004435/2002-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
INTIMAÇÃO. RECEBIMENTO. REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis, na apuração do lucro real, as despesas necessárias à atividade da empresa, desde que usuais e normais.
IRRF. DEDUÇÃO. OFERECIMENTO DE RECEITA À TRIBUTAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte que poderá ser deduzido do saldo do imposto a pagar é aquele que corresponder a rendimentos oferecidos à tributação.
INCENTIVOS FISCAIS. DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE A fruição dos benefícios fiscais que levem à redução do imposto de renda a pagar somente estará autorizada se a empresa comprovar que cumpriu os requisitos previstos em lei.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
É ônus da interessada comprovar que as estimativas foram legitimamente compensadas, se deseja abater tais valores do imposto a pagar ao fim do ano calendário. Na vigência da Instrução Normativa SRF no 21, de 1997, a realização da compensação era comprovada mediante registro na escrituração contábil e, em caso de tributos de espécies diferentes, dependente de prévia autorização. A DCTF não efetivava a compensação, mas apenas comunicava o fato ao Fisco.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.004435/2002-16
ACÓRDÃO
1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTILOG BRASIL S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
INTIMAÇÃO. RECEBIMENTO. REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis, na apuração do lucro real, as despesas necessárias à
atividade da empresa, desde que usuais e normais.
IRRF. DEDUÇÃO. OFERECIMENTO DE RECEITA À TRIBUTAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte que poderá ser deduzido do saldo do
imposto a pagar é aquele que corresponder a rendimentos oferecidos à
tributação.
INCENTIVOS FISCAIS. DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE A fruição dos
benefícios fiscais que levem à redução do imposto de renda a pagar
somente estará autorizada se a empresa comprovar que cumpriu os
requisitos previstos em lei.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
É ônus da interessada comprovar que as estimativas foram legitimamente
compensadas, se deseja abater tais valores do imposto a pagar ao fim do
ano calendário. Na vigência da Instrução Normativa SRF no 21, de 1997, a
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
2
realização da compensação era comprovada mediante registro na
escrituração contábil e, em caso de tributos de espécies diferentes,
dependente de prévia autorização. A DCTF não efetivava a compensação,
mas apenas comunicava o fato ao Fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 261/269, que não reconheceu direito
creditório relativo ao IRPJ do ano-calendário de 2001, encartado na Declaração de Compensação
(DComp), apresentada em 29/10/2002 (e-fls. 3/4), de que se cientificou o Contribuinte em
03/09/2007 (e-fls. 271). Para tanto, a Fiscalização lavrou a intimação (e-fls. 68/70), de que se
cientificou o Contribuinte em 18/07/2007 (e-fls. 899), que a respondeu às e-fls. 72/214. Extraem-
se do DD os seguintes fundamentos para negativa do crédito junto à Fazenda:
“Despesas de Incentivo ao Estudo:
Do exame da conta patrimonial Outros Custos, linha 37, ficha 04A (fls. 06), e da
conta de resultado Outras Despesas Operacionais, linha 30, ficha 05A (fls. 66),
verificou-se a existência de valores contabilizados a título de incentivo ao estudo (fls.
70 e 72) [e-fls. 72 e 74].
A dedutibilidade destas despesas é regulada pelo art. 368 do Decreto 3000/99
(R1R/99), que dispõe: [...]
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
3
A respectiva matéria já foi objeto da solução de consulta SRRF / 7a RF / DISIT n° 71,
de 17 de março de 2003, que analisou a aludida despesa frente ao tema formação
profissional e declinou no sentido de considerar tais gastos como voltados para o
indivíduo (empregado) e não diretamente para a organização, conforme reprodução
abaixo (‘verbis’): [...]
Destarte, não comprovada a necessidade e a vinculação com as atividades da
empresa, são consideradas indedutíveis e devem ser adicionadas ao lucro líquido
para efeito do cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, representando, no
caso ora em análise, o montante de R$ 55.021,28 (...)
Impostos Recuperáveis
Da análise da resposta à intimação n° 475/2007 - fls. 66 a 67 [fls. 68 a 69] – nota-se
que o contribuinte classificou gastos com impostos recuperáveis como custo do
exercício, fato este que afronta o § 3o do art. 289 do R1R/99, conforme disposto: [...]
Ainda neste diapasão, o requerente utilizou a quantia de R$ 39,00 de imposto de
renda retido na fonte como custo, valor este que não o compõe, vez que é mera
antecipação do imposto a pagar.
Assim, devem ser desconsiderados os valores contabilizados nas subcontas ICMS,
IPI, e IRRF, o que resulta numa glosa de R$ 23.849,79 (...)
Receitas Não Comprovadas no Livro Razão
O art. 231 do Decreto n° 3000/99 estabelece que só poderão ser deduzidos do
imposto devido os valores retidos na fonte cujos respectivos rendimentos foram
oferecidos à tributação, senão vejamos: [...]
Nada obstante, conforme se depreende de informações apresentadas pelo
contribuinte, fls. 74 e 75 [e-fls. 76/77], e extraídas dos sistemas da Receita Federal,
acostadas as fls. 220 a 232 [e-fls. 215/227], existem receitas auferidas pelo
contribuinte – objeto de imposto retido na fonte – em que não houve a
comprovação de oferecimento à tributação segundo o regime de competência,
apesar da solicitação contida no item 8 da intimação 475/2007, fls. 68 [e-fls. 70],
para que o pleiteante evidenciasse o cômputo dos respectivos valores em sua
contabilidade.
Destarte, tendo o contribuinte comprovado a contabilização no livro razão analítico
apenas dos montantes constantes de fls. 79 a 185 [e-fls. 81/178], necessária a
adição das quantias não demonstradas, a saber, R$ 1.270.596,06 (...), conforme
demonstrativo acostado a fls. 233 [e-fls. 228].
Despesas/Custos com salários, décimo terceiro salário (l3o) e férias
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
4
O contribuinte informou à Receita Federal do Brasil, através da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) – que serve de base de cálculo para o cálculo das
contribuições previdenciárias – fls. 238 a 264 [e-fls. 233/259], possuir um total de R$
15.074.497,79
(...),
em
despesas/custo
com
trabalhadores
sem
vínculo
empregatício.
Vale salientar que o aludido valor já inclui todos os gastos com salários, 13o, férias e
outras remunerações, como, por exemplo, pagamentos a pessoas sem vínculo
empregatício e a sócios administradores.
Contudo, conforme se observa de fls. 06, 07 e 70 [e-fls. 8, 9 e 72], o contribuinte
apropria o total de R$ 26.272,853,91 (...)
Assim, foram glosadas despesas/custos no montante de R$ 11.198.356,12 (...), que
equivale à diferença citada.
Despesas não comprovadas como necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora. Despesas não atendem aos demais
requisitos de dedutibilidade.
O contribuinte contabilizou na conta outros custos, fls. 71 [e-fls. 73], gastos com
conservação e urbanização de vias públicas, na quantia de R$ 1.702,00 (...). Esta não
se encontra no rol de provisões dedutíveis do Decreto 3000, de 26 de março de 1999
(RIR/99).
Ainda neste aspecto, o contribuinte fora intimado a apresentar demonstrativo
comprobatório das contas Outros Custos e Outras Despesas Operacionais, com o fito
de avaliar-se a dedutibilidade ou não dos valores ali contabilizados.
Nada obstante, o contribuinte registrou subcontas denominadas ‘Outras’, no
montante total de R$ 420.473,90 (...) consideradas dedutíveis – pertencentes às
contas supracitadas.
Assim, o pleiteante não comprovou que estas são necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, exigibilidades enumeradas
nos art. 299 e 300 do Decreto 3000/99 (RIR/99), bem como aos demais requisitos de
dedutibilidade.
Desta forma, torna-se necessário acréscimo ao lucro real das quantias citadas.
Incentivos Fiscais
O contribuinte utilizou valores a título de incentivos fiscais, gastos com operações de
caráter cultural e artístico e com o programa de alimentação ao trabalhador (PAT),
para reduzir o montante do imposto a pagar do período. Embora a lei permita esta
diminuição do imposto devido, devem ser observados todos os requisitos e
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
5
formalidades atinentes às benesses, que estão previstos, no caso do PAT, na lei
6.321, de 14 de abril de 1976, e, no caso de gastos de caráter cultural e artístico, na
Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, ambas com as devidas regulamentações.
Como não se encontram demonstrados/comprovados quaisquer elementos nos
autos, devem ser glosados, o que acarreta num aumento do valor devido em um
total de R$ 42.062,72 (...).
Estimativas não recolhidas
Conforme se depreende de fls. 234 a 235 [e-fls. 229/230], os valores das estimativas
a recolher referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março foram objeto de
compensação sem processo, realizada diretamente na contabilidade do
contribuinte. Não havendo elementos nos autos aptos a justificar a aludida
operação, tais valores devem ser desconsiderados do montante a ser deduzido do
imposto a pagar do período.
Da totalização das glosas
A totalização dos valores até aqui mencionados ocasiona uma base de cálculo do IR
equivalente a R$ 16.517.288,46 (...), o que resulta num imposto devido de R$
4.105.322,12 (...). Descontando as retenções e as estimativas, não resta valor de
saldo negativo.
Por todo acima exposto, entende-se que o contribuinte não faz jus à restituição do
saldo negativo ora pleiteado, devendo ser consideradas não homologadas as
compensações vinculadas ao crédito”.
3.

Irresignado, em 03/10/2007, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 273/284), em que aduziu, em síntese:
3.1.

Quanto às despesas com incentivos ao estudo, salienta possuir como atividade
principal a venda de serviços e enfrentar um mercado muito competitivo, considerando que ter
pessoal capacitado nesse ramo de negócios mantém os clientes já existentes e possibilita a
entrada de outros novos. Por essas razões, as despesas efetuadas a título de Incentivos ao Estudo
visavam dotar os funcionários de capacidade necessária para a execução dos trabalhos, em pleno
atendimento ao disposto na Solução de Consulta DISIT n° 71/2003, da 7a Região Fiscal.
3.2.

Quanto aos impostos recuperáveis, afirma que, além dos serviços de
armazenamento de mercadorias, organiza feiras e eventos para seus clientes, nas quais os
produtos são admitidos temporariamente no País, para exposições, mas continuam a pertencer a
seus clientes no exterior.
3.2.1.
Em razão disso, arca com os impostos indiretos – ICMS e IPI – mas não lhe é
permitido o crédito desses valores em sua escrita, para futura recuperação, pois as mercadorias
importadas não integrarão seu estoque. Em suas palavras:
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
6
“Assim, a empresa tem a obrigação tributária do recolhimento do ICMS e IPI
decorrentes dessas operações e, nesse caso, poderia ter contabilizado em uma conta
sintética, agrupando as despesas com Feiras e Eventos mas, para efeito de
demonstrativo gerencial do custo, contabilizou tais valores em contas específicas de
DESPESAS de ICMS e DESPESAS de IPI”.
3.2.2.
Apresenta à fl. 335, relação de feiras e eventos, demonstrando os valores gastos
com ICMS e IPI, que considera integrarem o custo do serviço vendido sendo, portanto, dedutíveis
na apuração do Lucro Real.
3.3.

Quanto às receitas não comprovadas no livro Razão, em suas palavras:
“Foi solicitada à empresa a adição de valores relativos a receitas, que compreendem
o montante de R$ 1.270.596,09, com a alegação de que tais valores não foram
lançados anteriormente na contabilidade.
Entretanto, a Columbia efetivamente lançou em sua contabilidade tais valores e os
ofereceu à tributação, conforme poderemos verificar por meio da Planilha (ANEXO
IX), dos Comprovantes de Retenção (ANEXO IX e-fls. 342/457) e do Razão Analítico
das aplicações financeiras (ANEXO X, e-fls. 458/471), todos em anexo.
É oportuno destacar que os ganhos obtidos em aplicações financeiras se referem a
aplicações efetuadas por períodos superiores a 30 dias e, em alguns casos, períodos
referentes a vários meses.
As receitas financeiras foram reconhecidas pela empresa pelo regime de
competência. Assim sendo, os informes de rendimentos apresentados e os
comprovantes das retenções na fonte são resultados de ganhos auferidos em vários
meses e, consequentemente, não serão identificados no razão contábil com os
mesmos valores.
Enviamos quando solicitado (Intimação n° 475/2007 – ANEXO III), esclarecimentos
(ANEXO IV) contendo o demonstrativo do reconhecimento da receita em nossos
livros contábeis pelo regime de competência, por tipo de aplicação financeira e
ainda o imposto retido na fonte na ocasião do resgate.
Neste mesmo sentido, o artigo 373 do R1R/99 esclarece que seria facultado ao
contribuinte reconhecer os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras
rateados pelos períodos que competirem, ou seja, no momento do resgate da
aplicação financeira (regime de caixa) ou por competência.
(...)
Logo, o reconhecimento dos rendimentos de aplicações financeiras pelo regime de
caixa ou de competência, para efeito de recolhimento do IRPJ e CSLL, é uma opção
do contribuinte. No caso da Columbia, foi optado pelo regime de competência, ou
seja, independentemente do resgate das aplicações, mês a mês a empresa
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
7
reconhecia os rendimentos e os oferecia à tributação do IRPJ e CSLL. Todavia o
IRFONTE decorrente das aplicações financeiras somente era reconhecido, e
consequentemente compensado pela Columbia, no momento do resgate, onde a
Instituição Financeira procedia a retenção e o recolhimento do IRFONTE”.
3.4.

Quanto às despesas e custos com salário, décimo terceiro e férias, a Receita
Federal teria efetuado a glosa de despesas e custos com salários, 13° e férias, no total de R$
11.198.356,12, que corresponderia à diferença entre o valor declarado na DIPJ do exercício 2002,
de R$ 26.272.853,91, e o valor declarado na GFIP/2002, de R$ 15.074.497,79.
3.4.1.
Entretanto, conforme planilha que apresenta, denominada “Anexo XI” (e-fls.
472/473), elaborada com base na própria GFIP/2002 (Anexo XII, e-fls. 474/486) e nas fichas 4A e
5A da DIPJ/2002 (Anexo XIII, e-fls. 487/489), o valor dos gastos com remuneração aos
trabalhadores seria composto da seguinte forma:
a) Remunerações – Remuneração mensal, informada através da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;
b) Contribuições Previdenciárias – Refere-se ao recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre tais remunerações e cujo ônus foi suportado pela empresa (INSS patronal).
Conforme disposições contidas no RIR/99, no artigo 344, os gastos com tributos e contribuições
são considerados como despesas dedutíveis e, como tal, devem compor os custos e despesas da
empresa.
c) Desconto das contribuições previdenciárias suportadas pelo empregado (INSS empregado);
d) Provisões de Férias – Referente às Provisões de Férias, nos termos do artigo 337 do RIR/99.
e) Depósitos Conta Vinculada FGTS – Os depósitos efetuados em conta vinculada ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço são considerados como despesas dedutíveis, de acordo com o
artigo 345 do RIR/99.
3.4.2.
A partir disso seria possível compor o valor das despesas e custos que, no seu
atendimento, não devem ser objeto de glosa.
3.5.

Quanto às despesas não comprovadas como necessárias à atividade e à
manutenção das fontes produtoras da empresa, contesta a glosa efetuada referente ao grupo de
contas “outras”, discriminando, no “Anexo XIV” (e-fls. 490/667), a composição das despesas
relacionadas a esse grupo de contas, sustentando que estariam intrinsecamente relacionadas com
a atividade produtiva da empresa.
3.6.

Quanto aos incentivos fiscais, alega:
“a) Gasto com alimentação: A empresa teve um gasto total com alimentação em
2002 de R$ 1.544.613,48 (R$ 1.490.454,26 (linha 04A/31) – R$ 54.159,22 (linha
05A/10)). Conforme preceitua a legislação do Imposto de Renda, terá direito ao
referido benefício (dedução) a empresa que tiver aderido ao PAT – Programa de
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
8
Alimentação ao Trabalhador (artigos 581 e 582 do RIR/99). A empresa Armazéns
Gerais Columbia S/A fez adesão ao Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT
e, por tal motivo, tem direito ao incentivo fiscal de redução de 4% (quatro por cento
do imposto devido).
b) Gasto com PRONAC: Tal beneficio foi aproveitado pela empresa, tendo em vista
que a mesma efetuou doações a entidades cadastradas no Programa de Incentivo à
Cultura – PRONAC, na forma da Lei n° 8.383/91, que autoriza a dedução de 4%
(quatro por cento) do imposto devido às empresas que tenham efetuado doações a
entidades cadastradas.
3.7.

Quanto aos valores de estimativa não recolhidos, observa que, à época dos fatos,
estava em vigor a Instrução Normativa (IN) SRF n° 21, de 1997, que, em seu artigo 14, permitia a
compensação, apenas na escrita contábil, entre impostos de mesma espécie e que a
obrigatoriedade de apresentação de Declaração de Compensação somente foi instituída com a IN
SRF n° 210, de 2002. Afirma ter efetuado corretamente a compensação das estimativas em sua
contabilidade, apresentando, para comprovar o alegado, o documento que integra o “Anexo XV”
(e-fls. 668/685), vale dizer, DCTF transmitida em 15/05/2001.
4.

Pelo Despacho no 2.474 – 2a Turma da DRJ/CPS, proferido em sessão realizada em
24/03/2009 (e-fls. 901/916), o julgamento do processo foi convertido em diligência, nos seguintes
termos:
“Preliminarmente, cumpre determinar o imprescindível retorno dos autos à
Delegacia de origem para que sejam apreciadas, por aquela autoridade, as
PER/DCOMP eletrônicas n°s 07111.70117.111006.1.3.02-2075, (fls. 685 a 688) [e-fls.
674/677] e 08813.62894.111006.1.3.02-5814 (fls. 691 a 694) [e-fls. 680/683], que
vinculam, aos débitos informados, o mesmo direito creditório pleiteado neste
processo, transmitidas pela interessada em 11/10/2006, antes, portanto, da ciência
do Despacho Decisório de fls. 266 a 274 [e-fls. 261/269].
No mérito verifica-se que a autoridade administrativa modificou inteiramente o
resultado tributável da empresa com base numa única intimação, na qual são
solicitados, de forma ampla e genérica, esclarecimentos e informações a respeito da
composição de valores declarados na DIPJ do exercício 2002. Entretanto, na análise
elaborada com base nos elementos apresentados pela contribuinte, não restaram
plenamente justificadas as glosas efetuadas, visto que o despacho decisório
vagamente se reporta aos elementos trazidos aos autos.
Dessa forma, alguns questionamentos deverão ser dirimidos em diligência fiscal, a
ser efetuada junto à interessada, tendo em conta que a análise da veracidade das
informações prestadas pelo contribuinte, bem como a composição da base
tributável apurada, é de responsabilidade da autoridade administrativa
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
9
encarregada de sua revisão, que suscitou os questionamentos e não apreciou
devidamente os esclarecimentos e elementos apresentados.
As questões suscitadas são a seguir elencadas, de acordo com os tópicos descritos
no Termo de Verificação Fiscal e na manifestação de inconformidade apresentada,
cabendo a autoridade responsável, após sua conclusão, elaborar relatório minucioso
e conclusivo dos trabalhos efetuados:
I – Despesas com Incentivo ao Estudo
(...)
Dessa forma deverá a auditoria fiscal intimar a interessada para que apresente
descritivos dos cursos relacionados no demonstrativo de fls. 326 a 330 [e-fls.
322/326], ou semelhantes, com o fito de averiguar se efetivamente se tratam de
cursos técnicos ou acadêmicos. Também devem ser apresentados elementos que
comprovem que os cursos foram efetivamente ministrados e concluídos pelos
funcionários ali mencionados. Deverá, ainda, a empresa apresentar as fichas dos
funcionários agraciados com o financiamento dos cursos para que possam ser
cotejadas as informações referentes aos cursos com a função exercida pelo
funcionário.
(...)
II – Impostos Recuperáveis
(...)
Diante da justificativa apresentada pela manifestante deverá a autoridade
administrativa intimar a empresa para que apresente as notas fiscais que
relacionem os produtos sobre os quais teriam incidido os impostos não recuperáveis
e documentos que comprovem terem sido tais produtos admitidos temporariamente
no país, destinados à feiras e eventos, bem como escrituração que demonstre a
apropriação de tais valores como custo dos serviços vendidos.
(...)
III – Receitas Não Comprovadas no Livro Razão:
(...)
Assim, toma-se necessário intimar a empresa interessada para que apresente o
Livro Razão Contábil especificando, valor por valor, a receita registrada, que deve
corresponder ao valor informado no informe de rendimentos fornecido pela
respectiva fonte pagadora. Caso o registro na contabilidade englobe mais de um
valor de receita financeira, como alegado cabe à interessada desmembrá-lo,
identificando quais receitas financeiras fazem parte do va1or registrado. Todas as
informações deverão ser coincidentes em datas e valores.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
10
(...)
IV – Despesas e Custos com Salário, Décimo Terceiro e Férias
(...)
Assim, deve a auditoria fiscal intimar a empresa a apresentar tais elementos [folhas
de pagamento, demonstrativo das despesas e custos decorrentes] e proceder a uma
análise técnica específica, cotejando os elementos apresentados às fls. 478/492 [e-
fls. 475/489], devendo, ao final, elaborar relatório conclusivo da análise efetuada, a
fim de comprovar a veracidade das alegações da manifestante.
V – Despesas Não Comprovadas como Necessárias à Atividade e a Manutenção das
Fontes Produtoras da Empresa
(...)
Diante de tais alegações deve a auditoria fiscal analisar os elementos apresentados
pela manifestante, identificando e justificando os valores que não devem ser
considerados como despesas dedutíveis, intimando a interessada a apresentar
novos elementos, caso julgue necessário, elaborando, ao final, relatório conclusivo
da análise efetuada, a fim de comprovar a veracidade das alegações da
manifestante.
VI – Incentivos Fiscais
(...)
Assim deverá ser intimada a interessada a comprovar, mediante apresentação de
documentação pertinente, que atende aos requisitos estabelecidos na legislação de
regência, que a habilitem a usufruir dos benefícios de redução do imposto.
(...)
VII – Estimativas Não Recolhidas
Por esse motivo deverá ser intimada a empresa contribuinte a apresentar os
registros contábeis que comprovem as compensações das estimativas dos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2001, com a indicação do direito creditório utilizado
nessas compensações. A prova da existência do direito creditório utilizado nessas
compensações deverá ser efetuada pela interessada, sob pena de referidas
estimativas serem consideradas não extintas e não serem admitidas como dedução
na apuração final do imposto relativo ao ano calendário 2001” (grifou-se).
5.

Ato contínuo, a Autoridade Tributária encaminhou à Contribuinte o Termo de
Intimação Fiscal (TIF), de e-fls. 917/919, solicitando a apresentação dos elementos requeridos pela
DRJ. O TIF foi recebido em 26/04/2011 (e-fls. 920).
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
11
5.1.

Em face do não atendimento à intimação, em 23/05/2011, a Unidade de origem
proferiu seu parecer em resposta à diligência requerida (e-fls. 924/928). Em suma, a Autoridade
Tributária confirmou o parecer anteriormente proferido, visto que a Contribuinte não apresentou
novos elementos que pudessem levar ao aprofundamento do exame do direito creditório.
5.2.

Houve apenas revisão do entendimento inicial no que tange ao tópico Despesas não
comprovadas como necessárias à atividade e à manutenção das fontes produtoras da empresa,
uma vez que, dentre as despesas inicialmente glosadas, havia algumas “necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da fonte produtora”. São elas: [lista às e-fls. 988, montando a R$
218.721,76].
5.3.

Quanto às demais despesas, permaneceram glosadas:
- bens de pequeno valor não depreciáveis (Parecer Normativo CST no 100/78),
- brindes e presentes (art. 13, VII, da Lei no 9.249, de 1995),
- locação de quadras esportivas para funcionários, produtos agropecuários, serviço
funerário, CMPF, taxas e emolumentos, medicamentos, perdimento de carga (não são
pertinentes à atividade desenvolvida),
- subgrupo outras despesas, por falta de justificativa das deduções: folha de
pagamentos, convênios médicos, doações, serviços profissionais, despesas com eventos.
5.4.

Ante o exposto, concluiu a Autoridade Fiscal:
Concluímos então que o valor de R$ 218.721,76 deve ser deduzido da base de
cálculo do IRPJ apurada pela autoridade fiscal, por meio do parecer SEORT/DRF/OSA n°.
821/2007.
Também deve ser mantida a não homologação das Dcomps
07111.70117.111006.1.3.02-2075 e 08813.62894.111006.1.3.02-5814. Como não houve
resposta à intimação, não foi possível analisar os demais itens.
6.

Recebida a conclusão da diligência fiscal em 10/12/2012 (e-fls. 937), a Interessada
complementou suas razões de defesa (e-fls. 941/948).
6.1.

Alega que a Intimação Seort/DRF/BRE no 379/2011, a qual solicitou a apresentação
de vários documentos e justificativas, realizada em atendimento à resolução da DRJ, nunca chegou
aos conhecimentos dos responsáveis da interessada, a qual restou impossibilitada de providenciar
as informações requeridas. Prossegue:
“Assim, com a notificação recebida em 10/12/2012 (DRF/BRE/Seort n° 1436/2012),
a Peticionária passou a ter ciência do ocorrido e a buscar a documentação necessária para
comprovar a veracidade de suas alegações.
Ocorre que a documentação que deveria ser providenciada (descritivos de cursos
realizados por colaboradores, notas fiscais, livros contábeis, folhas de pagamentos, entre
outros) refere-se às atividades da Peticionária realizadas no ano de 2001 e, por estarem em
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
12
arquivo morto, de difícil acesso, houve necessidade de intenso trabalho de verificação,
pesquisa e localização de tais documentos.
Tendo em vista o escasso tempo para a apuração de todo o ocorrido, bem como
para a verificação de toda a documentação solicitada, a Peticionária protocolou, em
09/01/2013, a petição anexa (ANEXO II), requerendo a prorrogação do prazo, por mais 30
(trinta) dias, para o atendimento à Intimação e apresentação da documentação e
esclarecimentos solicitados; referida petição, entretanto, sequer foi anexada aos autos, e o
pedido não foi analisado”.
6.1.1.
Conclui que os direitos ao contraditório e à ampla defesa não foram observados
ante a falta de intimação para a prestação das informações que justificariam o direito creditório
pleiteado.
6.1.2.
Por conseguinte, visando evitar a anulação de todo o procedimento administrativo,
protesta pela nulidade da Intimação SEORT/DRF/BRE n° 379/2011 e dos atos posteriores do
processo.
6.1.2.1.
Argumenta que a intimação foi recebida por Evanaide Sales Santos que, à época,
era menor aprendiz, sem qualquer poder de representação. Não era funcionária, sócia,
administradora, preposta, procuradora nem possuía qualquer cargo que pudesse determinar a
representatividade da interessada, a qual não pode ser presumida, nos termos do artigo 115 do
Código Civil.
6.1.2.2.
Por este motivo, considera que não foi cientificada da intimação, sobre a qual teve
notícia apenas em com o recebimento da Notificação DRF/BRE/Seort n° 1436/2012.
6.1.3.
De qualquer modo, diz aproveitar a “oportunidade para apresentar os documentos
e esclarecimentos suficientes a comprovar a possibilidade de homologação das compensações ora
pretendidas”.
6.2.

Em relação às despesas com incentivo ao estudo, depois de informar que, nas
palavras do Agente Fiscal, a compensação não foi homologada porque não havia sido comprovada
a necessidade e a vinculação das despesas com as atividades da empresa, alega que não há
dúvidas quanto à realização ou não dos cursos ou quanto à sua conclusão.
6.2.1.
Com isso, a seu ver, a lide se limitaria à vinculação dos cursos realizados à atividade
da empresa, o que a leva a repisar seus argumentos iniciais de que os gastos efetuados tiveram
por objetivo dotar os seus empregados da capacidade necessária para a execução de suas
atividades., conforme prescreve a Solução de Consulta da Disit da 7a Região Fiscal no 71/2003.
6.2.2.
Assevera que, no Anexo VI (e-fls. 322/332) da manifestação de inconformidade
inicialmente interposta, já havia discriminado os funcionários beneficiados bem como os cursos
por eles realizados. Quando à documentação comprobatória, aduz que não as encontrou, uma vez
que tais fatos ocorreram há mais de onze anos. De qualquer modo, conseguiu localizar alguns
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
13
comprovantes que demonstram, por amostragem, a veracidade de suas alegações, o que
autorizaria a dedução dos gastos em questão.
6.3.

Em relação aos impostos não recuperáveis, argumenta que os documentos de fls.
335/341 comprovariam que as despesas incorridas na organização de feiras e eventos realizadas
pela contribuinte a seus clientes, para as quais produtos foram admitidos temporariamente no
país com posterior devolução ao país de origem. Uma vez que tais operações não geram o direito
ao crédito de IPI e de ICMS, os valores despendidos com estes tributos são dedutíveis. Considera
que os documentos juntados à época já comprovariam suas alegações.
6.4.

Quanto às receitas não comprovadas no livro razão, lembra que registrou em sua
contabilidade (fls. 343/471) ganhos obtidos em aplicações financeiras pelo regime de
competência. Daí não haver coincidência entre os valores contabilizados no livro razão e as
quantias indicadas nos informes de rendimentos e nos comprovantes de retenções. Ainda assim,
alega ter apresentado “o demonstrativo do reconhecimento da receita nos livros contáveis da
empresa pelo regime de competência, por tipo de aplicação financeira e imposto retido na fonte na
ocasião do resgate”.
6.5.

Quanto às despesas e custos com salário, décimos terceiro e férias, reitera os
argumentos expedidos na manifestação de inconformidade, pois entende que os documentos
apresentados são suficientes para comprovar que as despesas não devem ser glosadas pela RFB e
complementa:
Tendo em vista o grande volume de folhas que compõem o referido Livro Razão
(cerca de 6 caixas cheias em papel Carta ou A4) e entendendo que os documentos já
apresentados são suficientes para comprovar o direito da Peticionária à compensação ora
pretendida e, consequentemente, a regularidade da DIPJ/2002, a Peticionária deixa de
apresentar a cópia do Livro Razão Contábil, o qual, no entanto, encontra-se à disposição
desta r. Fiscalização, caso entenda necessário.
6.6.

Quanto às despesas não comprovadas como necessárias à atividade e à
manutenção das fontes produtoras da empresa, confirma as informações anteriormente
prestadas de que as despesas lançadas nas contas “Outras” estão relacionadas com a atividade
produtiva da empresa, consoante documentos juntados (e-fls. 491/667).
6.7.

Quanto aos valores de estimativa não recolhidos, repete as razões já expostas na
manifestação de inconformidade de que, nos termos do artigo 14 da IN SRF no 21, de 1997, as
compensações relativas a créditos e débitos de mesma natureza eram efetuadas
independentemente de requerimento ou de declaração de compensação e “ressalta que a
formalização da compensação, através de DCTF, foi corretamente efetuada pela empresa,
conforme se comprova às fls. 679/703 [e-fls. 669/692]”.
7.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Ac. no 14-48.065 - 13a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão realizada em 19/12/2013 (e-fls.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
14
976/1011), de que se deu ciência ao Contribuinte em 03/06/2015 (e-fls. 1018), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001
INTIMAÇÃO. VALIDADE.
É válida toda a intimação recebida no domicílio fiscal da contribuinte, nos termos do inciso II
do artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972.
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis, na apuração do lucro real, as despesas necessárias à atividade da empresa,
desde que usuais e normais, consoante o disposto no artigo 299 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
A contribuinte tem o ônus de comprovar a liquidez e a certeza do direito creditório que
embasou a compensação examinada pelo Fisco, segundo o artigo 170 do Código Tributário
Nacional.
DESPESAS DE INCENTIVO AO ESTUDO.
Para que possa deduzir os valores gastos com estudos de seus funcionários, a interessada
deve demonstrar que os cursos custeados são relevantes para o desempenho do empregado
e para a consecução das metas da organização.
IMPOSTOS NÃO RECUPERÁVEIS.
A empresa deve comprovar que os impostos pagos não são recuperáveis se pretende
considerá-los como custos na apuração do lucro real.
IRRF.
O imposto de renda retido na fonte que poderá ser deduzido do saldo do imposto a pagar é
aquele que corresponder a rendimentos oferecidos à tributação, conforme dispõe o inciso III
do artigo 231 do RIR/99.
DESPESAS E CUSTOS COM SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS.
Será aceita a dedução das despesas com pessoal, caso a interessada comprove a veracidade
dos valores declarados em DIPJ, principalmente se tais valores não estiverem em
conformidade com as remunerações declaradas em GFIP.
INCENTIVOS FISCAIS.
A fruição dos benefícios fiscais que levem à redução do imposto de renda a pagar somente
estará autorizada se a empresa comprovar que cumpriu os requisitos previstos em lei.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
É ônus da interessada comprovar que as estimativas foram legitimamente compensadas, se
deseja abater tais valores do imposto a pagar ao fim do ano calendário. Na vigência da IN
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
15
SRF no 21, de 1997, a realização da compensação era comprovada mediante registro na
escrituração contábil e, em caso de tributos de espécies diferentes, dependente de prévia
autorização. A DCTF não efetivava a compensação, mas apenas comunicava o fato ao Fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
8.

Irresignado, em 02/07/2015 (e-fls. 1076), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1020/1043), em que, sinteticamente, repisa as razões de Manifestação de
Inconformidade.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
9.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1018 e 1076), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA E O TIF SEORT/DRF/BRE No
379, DE 2011
10.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A intimação foi encaminhada para a Av. Tamboré no 1440 – 2o andar – Alphaville –
Barueri/SP, domicílio fiscal da contribuinte, segundo registros na RFB: [reproduz tela
do sistema CNPJ/Grande Porte SERPRO]
Por conseguinte, foram atendidos os pressupostos de validade da intimação
insculpidos no artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972: [reproduz e enfatiza seu inc.
II]
A norma supra transcrita não prevê que a validade da intimação somente será
confirmada com a ciência dos representantes da empresa, sendo suficiente o
recebimento no seu domicílio fiscal.
A jurisprudência sumulada do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é pacífica
neste sentido:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor
da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Por conseguinte, o fato de o aviso de recebimento, a fls. 920, ter sido assinado pela
aprendiz de auxiliar de recepcionista Evanaide Sales Santos (fls. 995) em nada
macula a intimação realizada.
(...)
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
16
Não se reconhece, portanto, a nulidade da intimação realizada pela Autoridade
Tributária em cumprimento à diligência determinada pelo órgão julgador de
primeira instância.
Quanto à requisição de prazo complementar para a apresentação dos documentos
requeridos, que teria sido protocolizada em 09/01/2013 (e-fls. 952/953), ela foi
apresentada quando o prazo para oferecimento da complementação da
manifestação de inconformidade já estava para se encerrar.
Como os trabalhos fiscais já haviam terminado e considerando que o parágrafo
único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011, não prevê hipótese de
prorrogação, a alegada falta de resposta à petição não lhe trouxe qualquer prejuízo
[reproduz o dispositivo em comento].
De qualquer modo, é de se salientar que a impugnante expressamente reconheceu
que, com a abertura do prazo para se manifestar acerca da conclusão da diligência
fiscal, apresentou todos os documentos que tinha a oferecer:
Diante de todo o exposto, a Peticionária requer seja a presente petição
considerada como ADITAMENTO à MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
apresentada tempestivamente, tendo em vista o exposto alhures, bem como
requer a juntada dos documentos em anexo, em atendimento à Intimação
SEORT/DRF/BRE n° 379/2011 [...].
Destaca-se, ainda, que a presente sessão de julgamento se realiza
aproximadamente um ano após o oferecimento da manifestação de inconformidade
complementar, sem que tenha havido a apresentação da qualquer outro documento
pela interessada.
Uma vez que não se impediu a interessada de oferecer os documentos que reputou
necessários à comprovação das suas alegações, não se verificou qualquer obstáculo
ao exercício da ampla defesa” (grifou-se).
11.

Agregue-se ao quanto expendido pela DRJ que (i) a documentação carreada aos
autos, em sede de resposta ao relatório de diligência, consubstancia-se em alguns poucos
supostos comprovantes de cursos realizados (959/972), devidamente considerados pela
Autoridade Julgadora de 1a instância, adiante; e (ii) que esta sessão de julgamento se realiza
transcorridos mais de 9 anos após ciência, por parte da Interessada, do resultado de julgamento a
quo, não tendo ocorrido, desde então, juntada de documentos ao feito.
12.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à recorrente, ao aduzir que “[...]
sequer teve oportunidade de apontar informações e esclarecimentos que pudessem colaborar
para o correto entendimento da r. Fiscalização e, eventualmente, para a homologação das
compensações pretendidas”.
MÉRITO
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
17
Dedutibilidade de despesas
13.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Para que as despesas incorridas sejam consideradas dedutíveis na apuração do
lucro real devem observar as condições previstas nos artigos 299 e 300 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999,
(RIR/99), transcritos abaixo: [...]
(...)
Como é a interessada que alega a liquidez e a certeza do seu crédito, compete a ela
demonstrá-las para que a compensação declarada seja homologada pelo Fisco.
Provar a liquidez e certeza do direito creditório sustentado é atender a todos os
questionamentos do Fisco com o objetivo de afastar quaisquer dúvidas acerca da
procedência do alegado direito creditório. Neste diapasão, não se espera que a
interessada responda às intimações fiscais com a apresentação de indícios, de
amostragens ou de argumentações bem articuladas. Para que suas alegações sejam
acolhidas, portanto, é imprescindível que ofereça ao exame do Fisco provas
robustas, explicações detalhadas, documentos idôneos e contabilidade fidedigna.
(...)
Passo, então, a analisar as informações e documentos apresentados pela
impugnante a fim de decidir se o direito creditório pleiteado foi ou não comprovado.
Despesas de Incentivo ao Estudo:
(...)
Como bem lembrado pela Autoridade Fiscal responsável pelo exame do direito
creditório, a solução de consulta SRRF/7a RF/Disit no 71, de 2003, tratou muito bem
do assunto ao interpretar o artigo 368 supra conjuntamente com o artigo 299 do
RIR/99, indicando, assim, os parâmetros a serem ponderados na verificação da
dedutibilidade da despesa. Transcrevo parte da mencionada solução de consulta:
Na verdade o conceito de formação profissional, assim considerada como despesa
dedutível para efeito do cálculo do lucro operacional, se refere muito mais aos
gastos efetuados pela empresa com seus empregados para dotá-los das
capacidades necessárias para o bom desempenho de seu trabalho, visando a
consecução das metas da organização, do que à implantação de quaisquer
programas tendo por objetivo a mera ampliação do grau de escolaridade formal
dos mesmos.
Nesse sentido, se a empresa optar por conceder a seus empregados esse benefício,
terá de arcar com esse ônus, em detrimento da possibilidade de dedução desses
gastos, para efeito de reduzir-lhe a tributação.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
18
Consistindo o benefício de que se trata, de mera liberalidade (e não de gastos para
sua formação profissional ou treinamento), não poderão os gastos dele decorrentes
receber o tratamento tributário previsto pelos artigos 299 e §§ e 300 do Decreto n°
3000, de 1999 (RIR/99).
A interessada, em suma, alegou que a competitividade do ramo de atividade em que
atua exige a qualidade da prestação de serviços e a adequada formação profissional
de seus funcionários. Argumento genérico, aplicável a praticamente todas as
empresas que atuam no mercado, no qual impera o princípio da livre concorrência
(artigo 170, IV, da Constituição Federal).
Em atendimento à primeira intimação, a contribuinte apresentou as planilhas de fls.
323/326, as quais discriminam os funcionários beneficiados, sua função, o curso
ministrado e as despesas incorridas. A planilha foi acompanhada com cópias do livro
razão referente à conta ‘Benefícios s/ pessoal próprio’ nos meses de janeiro, julho,
agosto e setembro.
Ao oferecer o complemento da manifestação de inconformidade, apresentou os
documentos de fls. 959/972: declarações das entidades de ensino que indicam
nomes de alunos, cursos que frequentaram e valores recebidos.
Os documentos apresentados pela contribuinte, de forma alguma, comprovam que
as despesas registradas a título de incentivo ao estudo atendem às condições de
dedutibilidade.
As planilhas apresentadas representam apenas uma explicação inicial cuja
veracidade deve ser comprovada. Não basta relacionar o nome do funcionário ao
curso e à sua função para que a vinculação da despesa à atividade da empresa
esteja comprovada.
A interessada deveria efetivamente comprovar qual a função desempenhada pelo
funcionário e qual a importância do curso para o desempenho das atividades do
empregado e para consecução das metas da organização, mediante a apresentação
das fichas de registro dos empregados, descrição do conteúdo ministrado, além da
comprovação de frequência e conclusão dos cursos. Apenas com estes documentos
seria possível um exame profundo sobre a questão, o que permitiria analisar se os
gastos incorridos eram realmente necessários à atividade da empresa.
Mesmo ciente da necessidade da apresentação dos documentos que comprovariam
a dedutibilidade das despesas, os documentos apresentados na segunda
oportunidade não foram satisfatórios.
O presente processo trata de saldo negativo apurado no ano calendário 2001. Por
conseguinte, os documentos apresentados deveriam estar relacionados a este
período. No documento de fls. 959/960, a entidade de ensino informou que o aluno
Adalberto Pelegreni frequentou o curso de Administração e Gestão de Negócios em
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
19
1999 e 2000. Consta, a fls. 961, o comprovante de matrícula e as disciplinas
cursadas. A fls. 962, foi apresentada uma declaração de que o aludido aluno havia
sido transferido do curso de matemática para o de administração de empresas.
A fls. 963, foi juntada uma declaração de que o mesmo aluno concluiu curso de
especialização realizado no período de 11/03/2005 a 29/11/2005.
Conclui-se que não existem provas de que o Sr. Adalberto Pelegrini realmente
trabalha na área de administração da empresa e de que o curso pago em 2001
estaria vinculado às atividades por ele desempenhadas.
As provas juntadas aos autos pela interessada são circunstanciais e não comprovam
a dedutibilidade da despesa.
O documento de fl. 965 indica que o funcionário Érico Rodrigo Stival de Lima, no
segundo semestre de 2003 frequentou o 5o ano do curso de Administração. Mais
uma vez, não há provas da função do empregado, do conteúdo ministrado no curso
nem de que os valores pagos pela empresa em 2001 estão relacionados ao curso em
questão.
As declarações de fls. 967, 968, 969 e 972 são igualmente vagas para fins de
comprovação de que despesa atende os requisitos de dedutibilidade.
O certificado de conclusão do curso de bacharelado em ciências contábeis
frequentado pelo Sr. Renato Massashiro Doi emitido em 2001 (fls. 970) também não
prova a dedutibilidade do gasto, uma vez que não se demonstrou qual a atividade
desempenhada pelo empregado nem a vinculação do curso a ela. Embora o
certificado tenha sido emitido em 2001, não há provas de que o aluno frequentou o
curso neste ano. Aliás, o atestado de que se matriculou para a 10a etapa do curso
em julho de 2000 (fls. 969) e as informações contidas no campo ‘Apr.’ do certificado
de conclusão sugerem que o curso teria sido concluído em 2000, não havendo, em
princípio, mensalidades a serem pagas em 2001.
Tendo em vista que a interessada não apresentou provas robustas que permitiriam
se concluir pela dedutibilidade das despesas incorridas a título de incentivo ao
estudo, correto o procedimento fiscal de glosar a deduções.
Impostos não Recuperáveis
No demonstrativo de fls. 70/71, a interessada discriminou as contas de despesas
que compuseram o valor indicado na linha 37 da ficha 04A da DIPJ.
Dentre as diversas contas apresentadas, chamaram a atenção da Autoridade Fiscal,
as contas ‘04326-5 4.2.02.007.011 ICMS’, ‘04325-7 4.2.02.007.010 IR Retido na
Fonte’ e ‘04328-1 4.2.02.007.013 Imposto s/ Prod.lnds.’.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
20
Com base no disposto no § 3o do artigo 289 do RIR/99, que veda a dedução de
impostos recuperáveis, as despesas indicadas nas três mencionadas contas foram
glosadas.
A interessada, a seu passo, alegou que o valor atinente ao IRRF no montante de R$
39,00 foi levado em consideração nas adições para o cálculo do lucro real (e-fls.
333): [...]
Procede, destarte, a alegação da empresa que reverteu a dedução do IRRF no valor
de R$ 39,00.
Quanto ao ICMS e ao IPI, a contribuinte alegou em sua manifestação de
inconformidade que os documentos que comprovariam a procedência de suas
alegações fariam parte do Anexo VIII.
Ocorre que o mencionado anexo VIII traz uma lista com as feiras que teria
organizado para seus clientes, de um pedido de compra de óleo diesel e a
correspondente nota fiscal emitida pela empresa Texaco Brasil S/A, além de cópias
de folhas do livro razão acerca de impostos e multas devidos pela empresa.
Os documentos juntados não comprovam os fatos alegados nem conferem
veracidade à planilha apresentada.
Observe-se que, ao ser cientificada da conclusão da diligência fiscal, a contribuinte
tomou ciência da insuficiência dos documentos anteriormente juntados aos autos e
da necessidade de apresentar ‘as notas fiscais que relacionem os produtos sobre os
quais teriam incidido os impostos não recuperáveis e documentos que comprovem
terem sido tais produtos admitidos temporariamente no país, destinados à feiras e
eventos, bem como escrituração que demonstre a apropriação de tais valores como
custo dos serviços vendidos’.
No entanto, nenhuma outra prova foi oferecida quando da complementação da sua
manifestação de inconformidade.
Dados os elementos constantes dos autos, entende este relator que a glosa da
dedução referente ao ICMS e ao IPI deve ser mantida por este colegiado.
(...)
Despesas e Custos com Salário, Décimo Terceiro e Férias
Nesta parte da contenda, a discussão entre as partes envolve a comparação entre
as remunerações declaradas em GFIP (R$ 15.074.497,79) e as despesas com pessoal
informadas na DIPJ (R$ 26.272.853,91).
A interessada alegou que não havia a diferença propalada pelo Fisco, uma vez que
no cômputo das despesas deveriam ser consideradas as remunerações, as
contribuições previdenciárias (art. 344 do RIR/99), os descontos das contribuições
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
21
suportadas pelos empregados, as provisões de férias (art. 337 do RIR/99) e os
depósitos no FGTS (art. 345 do RIR/99), consoante planilhas abaixo: [e-fls. 473]
Ante a lide instaurada, a DRJ Campinas determinou que a interessada fosse
intimada a explicar as divergências apontadas pelo Fisco, com o objetivo de
sustentar o direito creditório pleiteado: [...]
Ao se manifestar sobre a diligência realizada, a interessada reiterou os argumentos
já expedidos e sustentou que as provas apresentadas já seriam suficientes para
comprovar o direito creditório pleiteado. Ademais, informou que as folhas de
pagamento, as quais enchem 6 caixas de papel A4, estariam à disposição da
Fiscalização.
Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar o direito alegado,
uma vez que foram apontadas divergências não elucidadas a contento pela
contribuinte.
As tabelas apresentadas nos anexos XI, XII e XIII [e-fls. 473/489] não foram
corroboradas pela escrituração contábil da interessada, devidamente suportada em
documentos idôneos.
Além disso, causa estranheza a planilha elaborada pela interessada para justificar
as divergências apontadas pela Autoridade Tributária [e-fls. 473]:

Explico.
Quando uma empresa contrata um empregado, os valores pagos a ele serão
computados no cálculo da contribuição previdenciária e no cálculo do FGTS. Existem
determinados pagamentos que integram a base de cálculo do INSS, mas não
integram o salário para fins de FGTS. Há, também, verbas que, quando pagas,
influem no cálculo do FGTS, mas são indiferentes à Previdência Social.
Relativamente aos trabalhadores autônomos e administradores, o pagamento a
eles ensejará a incidência da contribuição previdenciária, não obstante não
interesse ao FGTS.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
22
A tabela acima dá a entender que a interessada somou as duas bases de cálculo
(INSS e FGTS) como se fossem duas grandezas independentes, sem elementos em
comum.
Ela parece indicar que houve contagem em duplicidade de diversos pagamentos a
fim de fazer com que os valores declarados em GFIP se aproximarem dos
reconhecidos na DIPJ.
Realmente, sem explicações mais detalhadas, devidamente lastreadas na
escrituração contábil, não há como se considerar líquido e certo o direito creditório
pleiteado.
A alegação da manifestante de que existiriam, em seu poder, documentos que
pudessem elucidar as divergências apontadas pelo Fisco, a meu ver, não enseja a
realização de nova diligência fiscal. O ônus de comprovar a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado é da interessada, a qual não pode se desvencilhar de tal
encargo com a promessa de que documentos em seu poder elucidariam a questão.
Das despesas não comprovadas como necessárias à atividade e à manutenção das
fontes produtoras da empresa
Neste tópico, em um primeiro momento, a DRF de origem glosou os gastos com
conservação e urbanização de vias públicas no valor de R$ 1.702,00 porque eles não
se encontram no rol de despesas dedutíveis previsto no Decreto no 3.000, de 1999.
Além disso, a contribuinte foi instada a apresentar o demonstrativo comprobatório
das contas Outros Custos e Outras Despesas Operacionais. Por considerar que a
peticionária não comprovou a que as despesas registradas na conta ‘outras’ eram
necessárias à sua atividade e à manutenção da fonte pagadora, as deduções
correlatas foram glosadas.
Diante da discriminação das despesas que compunham a conta ‘outras’ (fls.
491/667), a DRJ Campinas, por sua vez, entendeu que várias das despesas, em tese,
poderiam representar gastos necessários e vinculados à atividade da empresa.
Decidiu o órgão julgador, então, solicitar à Autoridade Tributária que analisasse os
elementos apresentados e identificasse e justificasse os valores que não deveriam
ser considerados despesas dedutíveis.
Em resposta, permaneceram glosadas as despesas com bens de pequeno valor não
depreciáveis, com brindes e presentes, com locação de quadras esportivas para
funcionários, produtos agropecuários, serviço funerário, CMPF, taxas e
emolumentos, medicamentos, perdimento de carga, além das despesas registradas
no subgrupo outras despesas (folha de pagamentos, convênios médicos, doações,
serviços profissionais, despesas com eventos).
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
23
Antes estas considerações, a glosa foi revista, aceitando-se a dedução de R$
218.721,76 [e-fls. 926/927].
Em sua manifestação apresentada depois de cientificada da conclusão da diligência
fiscal, a interessada limitou-se a argumentar que as despesas lançadas na conta
‘outras’ são dedutíveis, sem que tivesse apresentado quaisquer documentos que
comprovassem suas alegações.
Tendo em vista que a conclusão da diligência fiscal foi bem precisa a respeito das
glosas a serem realizadas, entendo que a interessada, para afastar a conclusão da
Fiscalização, deveria oferecer provas contundentes que demonstrassem a
dedutibilidade dos gastos, principalmente se considerados que algumas das
deduções, aparentemente, contrariam frontalmente os dispositivos que regulam a
matéria.
Concluo pela manutenção das glosas realizadas pela Fiscalização depois de
realizada a diligência fiscal” (grifou-se).
14.

Quanto às despesas de incentivo ao estudo, a Interessada alega, em síntese, que
“[a]pós mais de 11 anos do desembolso dos gastos pela Recorrente, não foi encontrada toda a
documentação referente aos cursos objeto de incentivo à época dos fatos, entretanto, foram
apresentados alguns comprovantes os quais, por amostragem, corroboram os fatos alegados e
não foram contestados anteriormente”.
14.1.
Primeiramente, diga-se que, em havendo solicitação de reconhecimento de direito
creditório, a documentação a ele pertinente deverá ser mantida em boa guarda pelo interessado
até que se finde sua análise. É o entendimento consolidado no âmbito deste Conselho e da RFB,
como se vê de sua Solução de Consulta no 173 - Cosit, de 2018 (de caráter vinculante ao Fisco), a
cujo entendimento se acede:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS E LAUDOS CONTÁBEIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá manter sob
guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso concreto, tal prazo ser
superior a 5 anos.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; Lei no 9.430, de 1996,
art. 37; Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Decreto no 3.000, de 1999, arts. 219 e 264”.
14.2

Ademais, como visto da análise da DRJ, a documentação não corrobora os fatos
alegados, pois não se vincularam os cursos pretensamente realizados com as atividades exercidas
pelos empregados na empresa, além de não ter sido evidenciado que as despesas foram incorridas
no ano-calendário de 2001. Não foi carreado aos autos nada que suplementasse a documentação
apresentada.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
24
15.

Quanto aos impostos não recuperáveis, a Interessada alega que, “em que pesem as
‘suposições’ da Recorrida e, principalmente, da falta de análise das provas e farta documentação
apresentada, restou comprovado que os referidos valores se referem a custos incorridos na
Organização de Feiras e Eventos”. Tal não pode prosperar. Compulsando-se o “Anexo VIII” (e-fls.
334/341), encontra-se uma planilha, uma nota fiscal de venda de combustível, um pedido de
compra de combustível e folhas do Razão da conta “Impostos e Taxas”. Deixou de apresentar,
portanto, notas fiscais que relacionassem os produtos sobre os quais teriam incidido os impostos
não recuperáveis e documentos que comprovassem terem sido produtos admitidos
temporariamente no país, destinados à feiras e eventos, bem como escrituração que
demonstrasse a apropriação de tais valores como custo dos serviços vendidos.
16.

Quanto às despesas e custos com salário, décimo terceiro e férias, não foram
apresentadas folhas de pagamento, demonstrativo das despesas e custos delas decorrentes e a
correta apropriação destas, conforme determinado em intimação.
16.1.
Limitou-se a juntar aos autos planilha com referidos valores, GFIPs e extrato de
DIPJ, afirmando que à Autoridade Julgadora a quo “[...] coube ‘supor’ que os demonstrativos da
Recorrente ‘PODERIAM’ estar equivocados”, sem se desincumbir do ônus probatório daquele que
pleiteia um direito creditório, ainda que “[...] após 12 anos do protocolo do pedido de
compensação”.
16.2.
Alega “[...] que o contencioso administrativo fiscal deve buscar a verdade real” sem
se comprometer com ela, portanto, quando “[...] requer, desde já, a posterior juntada do Livro
Razão, de forma a ‘lastrear’ todas as informações e explicações lançadas pela Recorrente”,
deixando-o de fazer, mesmo corrido tanto tempo entre a interposição do Voluntário e a realização
deste julgamento.
17.

Quanto às despesas não comprovadas como necessárias à atividade e à
manutenção das fontes produtoras da empresa, a Interessada alega que “[...] a simples análise
detalhada dos documentos constantes dos autos são suficientes” para que restasse “[...]
comprovado que as despesas lançadas na conta ‘Outras’ estão relacionadas com a atividade
produtiva da empresa, conforme planilha e páginas do Livro Razão Analítico às fls. 491/667”.
17.1.
Diga-se que mediante “simples análise” parte da glosa foi cancelada, como visto.
Face ao objeto social da Interessada, foram analisadas as despesas necessárias, sendo
consideradas dedutíveis as da tabela às e-fls. 926/927. Foram novamente consideradas
indedutíveis, por não serem necessárias ou não usuais, as da tabela de e-fls. 927, bem como as de
pequeno valor e brindes e presentes.
17.2.
O que não foi possível se esclarecer mediante “simples análise” foi objeto de
intimação, dentre elas as atinentes aos “[...] gastos com convênios médicos, despesas com
eventos [atividade que consta do contrato social da empresa (n. r.: não foi encontrada tal
referência no contrato social, de e-fls. 56/64)] e os serviços profissionais”, referidas, de modo
genérico, pela Recorrente em razões de Voluntário, “sem que tivesse apresentado quaisquer
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
25
documentos que comprovassem suas alegações”, como afirma a DRJ, quer no âmbito do
procedimento ou quando do oferecimento dos recursos.
Receitas não comprovadas no livro Razão
18.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A presente questão versa sobre o imposto de renda retido na fonte, o qual, para
compor o cálculo do saldo negativo, deve estar acompanhado da prova de que o
rendimento correspondente foi oferecido à tributação, nos termos do inciso III do
artigo 231 do RIR/99: [...]
A Autoridade Fiscal, após apreciar os documentos de fls. 81 a 178, não reconheceu o
oferecimento à tributação dos rendimentos discriminados a fls. 235.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou ter comprovado o
oferecimento à tributação de todos os rendimentos em questão, conforme os
anexos IX, X e X.
A tabela juntada pela interessada a fls. 343/348, anexo IX, não esclarece se os
rendimentos dos quais resultaram as retenções de imposto de renda foram
oferecidos à tributação.
Quanto às receitas financeiras (fls. 343/345) não existe qualquer informação sobre
a contabilização dos rendimentos, os quais teriam sido lançados de acordo com o
regime de competência.
A interessada não informa em quais páginas do razão foram contabilizados os
ganhos financeiros nem compara tais registros com as retenções sofridas, a fim de
permitir uma análise precisa da situação. Mesmo com relação às retenções sofridas,
percebe-se que a planilha não é completa, uma vez que é omissa com relação a
algumas delas.
Reproduzo, abaixo o demonstrativo de fls. 343 para melhor ilustrar a situação
encontrada: [...]
Quanto às receitas chamadas ‘de faturamento’, os esclarecimentos são mais
detalhados, uma vez que a interessada indica a contabilização dos rendimentos:
[reproduz e-fls. 346]
Ocorre que os documentos que comprovariam o oferecimento à tributação das
receitas ‘de faturamento’ já haviam sido juntados aos autos antes de proferido o
Parecer Seort/DRF/Osa no 821/2007, consoante tabela abaixo: [tabela de e-fls.
1002/1003].
Com isso, as receitas ‘de faturamento’ já foram esmiuçadas pela Autoridade Fiscal,
que decidiu favoravelmente à contribuinte (fls. 264):
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
26
Destarte, tendo o contribuinte comprovado a contabilização no livro razão analítico
apenas dos montantes constantes de fls. 79 a 185 [fls. 81 a 178 do processo digital],
necessária a adição das quantias não demonstradas, a saber, R$ 1.270.596,09 (um
milhão, duzentos e setenta mil, quinhentos e noventa e seis reais e nove centavos),
conforme demonstrativo acostado a fls. 233 [fls. 235].
(...)
Os documentos juntados a fls. 349/371 são informes de rendimentos financeiros
emitidos pelas instituições financeiras. A demonstração de que as retenções de
imposto de renda foram efetivadas não é suficiente. Para que as alegações da
interessada sejam acolhidas é imprescindível a demonstração da contabilização dos
rendimentos financeiros, a vinculação dos rendimentos contabilizados aos impostos
de renda retidos e, por fim, prova de que os rendimentos foram oportunamente
oferecidos à tributação.
Os documentos de fls. 372/437 [informes de rendimentos e razão analítico ‘Serviços
de Despachos’], são os mesmos que já foram analisados na decisão proferida pela
Autoridade Fiscal, de modo que nada acrescentam ao que já foi discutido no
presente voto.
Quanto ao anexo X, as cópias do razão com registros de juros auferidos no mercado
financeiro não permitem, por si só, a conclusão pela procedência das alegações da
interessada. Conforme já explicado é necessário vincular as receitas aos impostos de
renda retidos para depois comprovar o oferecimento dos rendimentos à tributação.
Como já explicado a planilha juntada no anexo IX é omissa e não permite que se
faça a análise aprofundada que o caso requer.
Veja que o detalhamento das informações já havia sido requerido na resolução
proferida pela 2a Turma da DRJ Campinas: [item ‘4’ deste Acórdão]
Todavia, ao se manifestar sobre a conclusão da diligência fiscal, a interessada nada
acrescentou ao que já havia exposto na manifestação de inconformidade” (grifou-
se; negritou-se).
19.

A Interessada se limita a afirmar que “[...] efetivamente lançou em sua
contabilidade tais valores e os ofereceu à tributação, conforme poderemos verificar por meio da
Planilha, dos Comprovantes de Retenção fornecidos pelos bancos e das cópias do Razão Analítico
das aplicações financeiras todos em anexo a estes autos (fls. 342/486)”, deixando, uma vez mais,
de atender o quanto já havia sido solicitado pela Fiscalização em sua primeira intimação (e-fls. 70):
“8- Comprovação de que a receita que originou o 1RRF foi oferecida à tributação,
por meio de sua contabilização (entregar cópia autenticada do razão analítico das
respectivas receitas). A cada valor receita elencado o contribuinte deve indicar a que
fonte e CNPJ se refere. Devem ser entregues os informes de rendimentos
comprobatórios dos valores alegados”.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
27
Incentivos fiscais
20.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Quanto às deduções realizadas em decorrência de incentivos fiscais, não se
encontram, nos autos, provas da regularidade do procedimento da contribuinte.
No Parecer Seort/DRF/Osa no 821/2007 [que dá substrato ao DD], as deduções
foram glosadas porque a empresa não havia comprovado o atendimento às leis que
tratam dos incentivos fiscais.
Uma vez que a empresa disse ter observado as normas que disciplinam os incentivos
fiscais e considerando que ela não havia sido especificamente intimada a apresentar
tal comprovação, a DRJ Campinas entendeu por bem que, na diligência, a empresa
deveria ser intimada a comprovar que poderia usufruir dos benefícios tributários em
questão.
Ao complementar a manifestação de inconformidade inicialmente interposta, a
interessada não comentou a questão.
Verifica-se, assim, a total inexistência de comprovação de que a empresa tinha
direito de usufruir os benefícios fiscais” (grifou-se).
21.

Em sede de Voluntário, a Interessada afirma “[...] não possuir documentação
comprobatória da época dos fatos” em relação ao PAT e que “[...] efetuou doações a entidades
cadastradas no PRONAC”, sem comprová-las, uma vez mais. Assim, não pode lhe assistir razão ao
afirmar que fica “[...] justificado o direito da empresa em contabilizar tais valores como dedução
do imposto devido”, vez que não demonstrou satisfazer os requisitos legais.
Estimativas não recolhidas
22.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Aqui, a auditoria fiscal considerou não recolhidas as estimativas de janeiro,
fevereiro e março de 2001, visto que a contribuinte não havia apresentado
elementos que justificassem a operação. Ademais, não foram localizados processos
administrativos que tratassem das aludidas compensações.
Em sua defesa, a empresa arguiu que agiu em conformidade com o disposto no
artigo 14 da IN SRF no 21, de 1997, a qual regulamentou o artigo 66 da Lei no 8.383,
de 1991, e o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, em sua redação original.
Ciente das alegações da empresa e percebendo que as DCTF e DIPJ indicavam as
alegadas compensações, a DRJ Campinas determinou que a interessada fosse
intimada a comprovar que as compensações estavam registradas na sua
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
28
contabilidade e a indicar o direito creditório que as fundamentou, sob pena de as
estimativas serem consideradas não extintas.
A intimação foi providenciada pela DRF de origem (fls. 919). Todavia, a interessada,
em complementação à manifestação de inconformidade, apenas alegou que as
DCTF formalizaram as compensações em questão.
Dispunha a IN SRF no 21, de 1997, em seu artigo 14: [...]
Realmente, quando o contribuinte realizasse a compensação de débitos da mesma
espécie, a compensação poderia ser realizada independentemente de prévia
autorização do Fisco Federal. O pedido de compensação era formalizado, nos
termos do § 3o do artigo 12 da IN SRF no 21, de 2007, quando a compensação
pretendida tratasse de tributos de espécies diferentes: [...]
A interessada não fez qualquer menção ao direito creditório que teria
fundamentado a compensação das estimativas, deixando de comprovar se a
alegada compensação envolvia ou não tributos da mesma espécie.
Caso os tributos fossem de espécies diferentes, imprescindível seria a expressa
autorização do Fisco, o que retiraria, de plano, a legitimidade da compensação
alegada. Se de mesma espécie, imprescindível seria a sua comprovação na
contabilidade.
Mesmo instada a comprovar a compensação, mediante a apresentação da
escrituração contábil, a interessada limitou-se a argumentar que as compensações
estavam declaradas em DCTF.
A DCTF, no que concerne à compensação, é uma comunicação de que a estimativa
devida havia sido extinta por compensação. Tendo em vista que a legislação que
rege a DCTF em momento algum lhe atribuiu os efeitos que hoje são conferidos à
DComp pelo § 1o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002, ela não é a prova suficiente de que a compensação
efetivamente ocorreu.
Assim, em 2001, para que a compensação fosse realizada era necessário que se
registrasse o encontro de contas na escrituração contábil, acrescentado de prévia
autorização administrativo em caso de tributos de espécies diferentes. Fato este que
deveria ser comunicado ao Fisco em DCTF.
(...)
Considerando que a interessada não comprovou que a compensação estava
amparada em direito creditório legítimo e que havia sido devidamente escriturada
em sua contabilidade e autorizada previamente pelo Fisco se tributos de espécie
diferente, não há como se aceitar a alegação de extinção das estimativas de janeiro,
fevereiro e março de 2001” (grifou-se).
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
29
23.

A Interessada insiste em que “[...] há prova cabal de que a compensação foi
realizada ainda se utilizando débitos e créditos da mesma espécie tributária, conforme se faz
prova por meio da DCTF”, que não é suficiente para tanto, como dispôs a Autoridade Julgadora a
quo, com quem se concorda, ante à falta de comprovação, na escrituração contábil, da ocorrência
da compensação bem como pela falta de indicação do direito creditório. A IN DPRF no 67, de 1992,
que versa “[...] sobre a compensação de recolhimento ou pagamento indevido ou a maior, de
tributos e contribuições federais administrados pelo Departamento da Receita Federal”, “[...]
tendo em vista o disposto no art. 66, da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991”, conforme seu
art. 1o, já dispunha neste sentido:
“Art. 10. O contribuinte deverá manter em seu poder, para eventual exibição à Receita
Federal, e enquanto não estiverem prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes,
documentação comprobatória da compensação efetuada”.
24.

Ademais, a Recorrente aponta que “[...] conforme jurisprudência atual deste E.
Conselho, a prova da compensação à época dos fatos era exatamente a declaração em DCTF, ou
até mesmo contábil”, fazendo referência aos Acs. nos 3401-00.193 (processo no
10510.006430/2007-13) e 1401-000.953. A leitura dos fundamentos dos votos condutores
evidencia, respectivamente, a uma, a compreensão errônea da matéria por parte da Recorrente e,
a duas, que ela deixou de carrear aos autos a prova da contabilização da compensação, então
considerada suficiente para tanto:
“COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE: NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO
EM DCTF, QUANDO DISPENSADO PROCESSO ESPECÍFICO
(...)
No período em que a compensação entre tributos da mesma espécie foi admitida sem
necessidade de processo administrativo específico era obrigatória a informação em DCTF
porque, do contrário, o Fisco não tinha como controlá-la. Daí não ser admissível o
reconhecimento da compensação pleiteada em relação aos dois meses ainda em litígio.
Levando em conta que não havia outro meio de comunicação à administração tributária,
em face da dispensa de processo, o art. 7o da IN SRF no 73, de 19/12/96, estabelecia a
obrigatoriedade de o contribuinte informar na DCTF a compensação de tributos da mesma
espécie, fornecendo os dados do recolhimento indevido ou a maior. Observe-se a referida
Instrução Normativa: [...]” (negrito do original; grifou-se).
“Compensações sem processo feitas na contabilidade
(...)
Nessa esteira, antes do advento dessa nova sistemática de compensação [Lei no 10.637, de
2002], tenho me posicionado favoravelmente á prova feita apenas na contabilidade, mesmo
que não tenha preenchido a DCTF. A contabilidade por si só já demonstra a boa fé do
contribuinte e possui elementos suficientes para se aferir a correição do procedimento. Nos
autos não consta que a DRF nem a DRJ tem desqualificado a sua contabilidade, tendo se
pautado para o indeferimento do pleito única e exclusivamente pela ausência de declaração
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.044 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.004435/2002-16
30
das compensações em DCTF. O razão de fls. 344 e seguintes para mim é suficiente como
prova da referida compensação (grifo e negrito do original; grifou-se).
CONCLUSÃO
25.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1110
DF CARF MF
Original